Tribunal: TJMT
Processo: 1001971-21.2017.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001971-21.2017.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[UERLON CRISTINO MARQUES - CPF: 006.581.791-52 (AGRAVADO), MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - CPF: 255.098.883-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MARIANA MENDES MIRANDA DE BRITTO - CPF: 014.019.011-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

AGRAVADA: UERLON CRISTINO MARQUES

E M E N T A

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PROCEDÊNCIA – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO NA APELAÇÃO – MESMOS FUNDAMENTOS ANTERIORMENTE APRESENTADOS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte agravante se limitou a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos anteriormente apresentados, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15, o recurso deve ser desprovido.

Se a parte autora comprovou ter adquirido o imóvel em data posterior à origem do suposto débito, não há falar em sua responsabilidade pelo pagamento de energia que não consumiu.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto em face de
UERLON CRISTINO MARQUES
, apenas para reduzir a verba honoraria para R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/15.

Alega que restou provado nos autos que, a despeito de a constatação da irregularidade ter se dado enquanto a unidade consumidora se encontrava sob responsabilidade de outro titular, a responsabilidade pelos débitos permaneceu com o autor/agravado, este que assumiu a titularidade da unidade consumidora, ciente dos valores pendentes, principalmente se considerarmos o fato de que o titular anterior era o seu próprio pai.

Aduz que, a despeito da inversão do ônus da prova, caberia ao agravado comprovar a imposição do ônus mediante ameaça de corte no fornecimento de energia, ao passo que, inexistindo comprovação, não há como entender por eventual falha da agravante na cobrança do débito.

Sustenta que cumpriu integralmente o que dispõe o artigo 129 da Resolução 414/2010-ANEEL, conforme constam as provas acostadas aos autos originários.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que a decisão recorrida seja reformada dando integral procedência ao recurso de apelação.

Contraminuta apresentada pela agravada, postulando pelo desprovimento do recurso (ID 29422989).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de
agravo interno interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

contra a decisão monocrática
que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto em face de
UERLON CRISTINO MARQUES
.

Pois bem
.

Ao analisar o recurso de apelação cível, proferi a seguinte decisão:

“
Vistos etc.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
contra a sentença proferida na Ação de Declaratória de Inexistência de Débito ajuizada por
UERLON CRISTINO MARQUES,
a qual julgou procedente o pedido para declarar a inexigibilidade da cobrança da fatura no valor de R$ 7.707,28, bem como condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em R$ 5.000,00, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/15.

Alega que o titular anterior da unidade consumidora no 128795, era o próprio genitor (JOSÉ MARIA MARQUES) do autor/apelado, o qual era o responsável pela UC antes do ano de 2010.

Sustenta que desde o princípio o apelado distorce os fatos para se eximir do débito, mas já tinha ciência da dívida porque a troca de titularidade se deu apenas em maio de 2017, um ano após a constatação da irregularidade pela concessionária apelante.

Defende que o Termo de Ocorrência de Inspeção constatou a existência de desvio de energia no ramal de entrada, sendo que tal ato ocasiona a diminuição da medição, tudo de acordo com a Resolução no 414/2010, editada pela ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica, não havendo se falar em inexigibilidade do débito.

Aduz sobre a exorbitância dos honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00, uma vez que a título de sucumbência equivale a 65% do valor do proveito econômico, o que não pode perdurar.

Alternativamente, requer a redução do
quantum
fixado a título de honorários sucumbenciais para o montante de no máximo 20% do proveito econômico obtido na lide.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença, para que a ação seja julgada improcedente.

Em contrarrazões (ID 17122850), pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Decido.

Extrai-se dos autos que a parte
autora
UERLON CRISTINO MARQUES
ajuizou

Ação de Declaratória de Inexistência de Débito em face da requerida
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, aduzindo ser residente e domiciliado no imóvel situado à Rua dos Desenhistas, n° 1186, Vila Operária, na cidade de Rondonópolis/MT, e foi notificado pela requerida sobre um débito de R$7.707,28, referente ao mês de fevereiro/2017, sob pena de suspensão do fornecimento de sua energia em caso de não quitação do referido valor.

Alegou que a notificação, referente à diferença de consumo, se deu devido à fiscalização realizada no dia 13/09/2016, constatando irregularidades por desvio de energia que datam desde fevereiro de 2013.

Esclareceu que o imóvel foi adquirido em 23/05/2016, não sendo responsável por eventuais débitos pretéritos, portanto, não pode ser responsabilizado por irregularidades/ilegalidades advindas pelo proprietário anterior.

Assim, apresentou recurso administrativo junto à requerida, o qual foi indeferido, motivo pelo qual ajuizou a presente ação.

Ao apreciar o feito, a magistrada singular,
Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini,
julgou
procedente o pedido formulado na inicial, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte requerida.

Pois bem.

Presentes os requisitos de admissibilidade, torna-se cabível o julgamento de plano do recurso, consoante o artigo 932 do CPC/15 e Súmula 568 do STJ.

Da análise dos autos, verifica-se que o autor/apelado pleiteou pela declaração da inexistência do débito de fatura de energia, vez que se trata de cobrança de dívida pretérita quando não residia no imóvel.

Salienta-se que a obrigação decorrente da prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica é de natureza pessoal (propter personam), sendo exigível do consumidor que usufrui do serviço prestado, não se tratando de obrigação propter rem.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RECORRIDO. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM MEDIANTE ANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO.

1. Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte, a obrigação de pagar por serviço de natureza essencial, tal como água e energia, não é propter rem, mas pessoal, isto é, do usuário que efetivamente se utiliza do serviço.

2. Na espécie, o Tribunal de origem consignou que no período em que foi constatada a irregularidade no medidor de energia, o Agravado não era o usuário do serviço (fls. 188/189). Assim, para alterar tal conclusão, necessário o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

3. Agravo Regimental da Concessionária desprovido.

(AgRg no AREsp 45.073/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 15/02/2017)

ADMINISTRATIVO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. ARREMATAÇÃO. DÉBITO ANTERIOR. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. SÚMULA 83/STJ.

1. A jurisprudência desta Corte pacificou a questão no sentido de que "o débito tanto de água como de energia elétrica é de natureza pessoal, não se vinculando ao imóvel. A obrigação não é propter rem" (REsp 890.572, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 13/4/2010).

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 466.048/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 02/04/2014)

Nesse sentido, é exatamente isso que está previsto no art. 4o, § 2o, da Resolução n. 456/00 da ANEEL, que assim dispõe:

Art. 4o - A concessionária poderá condicionar a ligação, religação, alterações contratuais, aumento de carga ou contratação de fornecimentos especiais, solicitados por quem tenha quaisquer débitos no mesmo ou em outro local de sua área de concessão, à quitação dos referidos débitos.

§ 1o A concessionária não poderá condicionar a ligação de unidade consumidora ao pagamento de débito que não seja decorrente de fato originado pela prestação do serviço público de energia elétrica ou não autorizado pelo consumidor, no mesmo ou em outro local de sua área de concessão, exceto nos casos de sucessão comercial.

§ 2o A concessionária não poderá condicionar a ligação de unidade consumidora ao pagamento de débito pendente em nome de terceiros
.

Desse modo, eventual débito apurado em decorrência de consumo de anterior possuidor ou proprietário do imóvel deve ser cobrado deste e não do atual proprietário e possuidor do imóvel.

Com efeito, logrou êxito a parte autora em comprovar com os documentos acostados à petição inicial que solicitou a transferência de titularidade, passando a residir no imóvel, em maio de 2016, que antes estava registrado como sendo de titularidade de JOSÉ MARIA MARQUES, pai do apelado.

Assim, a prova produzida nos autos (ID 17122798 a 17122806) mostra-se suficiente para evidenciar a alegação da parte apelada, no sentido de que foi cobrado indevidamente por dívida do anterior possuidor do imóvel e de que foi compelido a adimplir o débito do anterior titular do contrato de fornecimento de energia elétrica, sob pena de suspensão do serviço essencial, dando credibilidade à tese suscitada na petição inicial, enquanto que na contestação não foi juntada nenhuma prova em sentido contrário, sendo que a documentação trazida pela apelante corrobora a tese do apelado.

Com isso, a concessionária apelante deixou de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor/apelado, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC/15.

Nesse contexto, bem fundamentou a magistrada singular:

“[...]

Portanto, o pagamento de energia elétrica é obrigação de natureza pessoal, que deve ser suportada por aquele que, à época dos débitos, utilizava diretamente dos servidos fornecidos pela concessionária.

Ora, se a conta de energia não estava em nome do autor e se ele comprova ter adquirido o imóvel em data posterior à origem da suposta dívida, conforme consta da matrícula no 22.928, do CRI local, id. 5818683, não pode ter responsabilidade por conta de energia elétrica que, efetivamente, não utilizou. Assim, não pode prevalecer a cobrança perpetrada pela requerida.

Acrescente-se que o vínculo sob análise se caracteriza como relação de consumo, atuando a concessionária como prestadora de serviços que são fornecidos no mercado de consumo mediante remuneração, à luz da definição estabelecida no artigo 3o, da Lei 8078/90.

Também não se olvide que, sendo a relação sob análise típica relação de consumo, eventuais dúvidas devem ser interpretadas em favor do consumidor, por força do artigo 6o, VIII, do CDC, que impõe a facilitação de sua defesa, inclusive, com a inversão do ônus da prova.”

(ID 17122844)

Desta feita, neste ponto, deve ser mantida a sentença singular.

No que diz respeito ao valor dos honorários advocatícios, conforme o artigo 85 CPC/15, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado; bem como o tempo exigido para o seu serviço.

De igual sorte, sabe-se que, ao fixar os honorários sucumbenciais, o magistrado não está adstrito aos patamares estipulados pelo art. 85 do CPC, quais sejam, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Isso porque, a teor do § 8o do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal.

Na hipótese dos autos, a verba honorária foi arbitrada em R$ 5.000,00, ou seja, em quantia equivalente mais de 60% do valor da causa, o qual, de fato não atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assim, em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atenta à baixa complexidade da causa por se tratar de demanda repetida corriqueiramente e ao tempo despendido no desempenho do serviço, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Nesse sentido é o entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça, verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZATÓRIA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PRODUTOR RURAL – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NEXO CAUSAL ENTRE O SUPOSTO INCÊNDIO E A CONDUTA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – NÃO DEMONSTRADO – ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL À CONCESSIONÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA/DENUNCIANTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO PATRONO DA DENUNCIADA – POSSIBILIDADE – CRITÉRIOS DE EQUIDADE – OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS DO ART. 20, §§ 3o E § 4o, CPC – REDUÇÃO – NECESSIDADE – PRIMEIRO RECURSO DESPROVIDO – SEGUNDO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. As concessionárias prestadoras de serviço público – no caso, fornecimento de energia elétrica, obrigam-se a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e contínuos, sendo que, em caso de descumprimento desses deveres, serão obrigadas a reparar os danos causados de forma objetiva. Inexistindo nexo causal entre o dano (incêndio) e a conduta (curto circuito em poste) a requerida não pode se responsabilizada pela reparação dos danos alegados. Se a denunciação à lide é facultativa e a ação principal é julgada totalmente improcedente, deve o denunciante ser condenado em custas e honorários advocatícios em favor da denunciada. Não havendo condenação, os honorários devem ser fixados com base na apreciação equitativa do julgador (art. 20, § 4o, CPC), considerados os requisitos do § 3o, do artigo 20, do CPC, quais sejam: o grau de zelo profissional, o lugar da prestação de serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(N.U 0001164-18.2009.8.11.0029, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE 09/03/2017)

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932 do CPC/15 e Súmula 568 do STJ,
dou parcial provimento
ao recurso apenas para reduzir a verba honorária para R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fundamento no artigo 85, § 8o, do CPC/15.

P. I. C.

Cuiabá, 25 de novembro de 2019.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora”

No caso em tela, a decisão agravada bem fundamentou e ressaltou que
“a prova produzida nos autos (ID 17122798 a 17122806) mostra-se suficiente para evidenciar a alegação da parte apelada, no sentido de que foi cobrado indevidamente por dívida do anterior possuidor do imóvel e de que foi compelido a adimplir o débito do anterior titular do contrato de fornecimento de energia elétrica, sob pena de suspensão do serviço essencial, dando credibilidade à tese suscitada na petição inicial, enquanto que na contestação não foi juntada nenhuma prova em sentido contrário, sendo que a documentação trazida pela apelante corrobora a tese do apelado
.” (ID 23834963).

Além disso, verifica-se que o apelado/agravado trouxe aos autos documentos comprovando que solicitou a transferência de titularidade, passando a residir no imóvel em maio de 2016, ou seja, como o pagamento de energia elétrica é obrigação de natureza pessoal, deve ser suportado por aquele que utilizava diretamente dos serviços fornecidos à época dos débitos.

Como se nota, o agravado adquiriu o imóvel em data posterior à origem do suposto débito, portanto, não há falar em sua responsabilidade pelo pagamento de energia que não consumiu.

No caso em tela, a agravante, ao interpor o agravo interno, limitou-se a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados nas contrarrazões da apelação, não cumprindo o disposto no artigo 1.021, §1o, do CPC/15.

No caso em comento, a decisão encontra-se devidamente fundamentada e a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática. Pelo contrário, simplesmente reproduziu os mesmos argumentos anteriormente apresentados nas contrarrazões.

Ante o exposto,
nego provimento ao
presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020